Tribunal: TJBA
Processo: 0012763-85.2009.8.05.0201
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-11
Data de publicação: 2023-12-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0012763-85.2009.8.05.0201

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: Abner Xavier e Sua Esposa Angela Maria da Silva e outros (2)

Advogado(s)
:
JOSE EDUARDO SOUSA DA SILVA

APELADO: Gildete Caetano Neves de Abreu e outros (6)

Advogado(s)
:
JARBAS RODRIGUES DE ABREU

ACORDÃO

PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA DE ANULAÇÃO DE ESCRITURAS PÚBLICAS C/C INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. PRELIMINARES REJEITADAS. AUSÊNCIA DE IGNORÂNCIA DO ADQUIRENTE. NÃO PREENCHIDOS OS REQUISITOS DA EVICÇÃO. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA
.

Trata-se de Apelação Cível interposta por ABNER XAVIER e ÂNGELA MARIA DA SILVA em face da sentença proferida pelo Juiz de Direito da 1ª Vara de Feitos de Rel de Cons. Cível e Comerciais da Comarca de Porto Seguro (BA), nos autos da AÇÃO ORDINÁRIA DE ANULAÇÃO DE ESCRITURAS PÚBLICAS C/C INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS, tombada sob nº0012763-85.2009.8.05.0201, que julgou improcedente, por não considerar que foram comprovados requisitos da evicção.

No que tange a preliminar de nulidade processual, por ausência de intimação do defensor público, arguida pelos apelantes, não merece acolhimento, pois como é cediço, ao Réu citado por edital e defendido por curador especial, é permitida e viável a contestação genérica, já que o ônus da impugnação especificada dos fatos não se aplica ao curador especial, a teor do artigo 341,§ único do CPC, o que ocorreu em fls. 250/251(SAJ).

Concernente ao cerceamento de defesa do apelante, pela ausência de oitiva de testemunha intimada, ANTONIO CARLOS RAMOS DE ALMEIDA , em que pesem as ponderações da apelante, o que se vê dos autos é que seria irrelevante a oitiva de mais uma testemunha, tendo em vista que forma ouvidas duas testemunhas.

Para a configuração da evicção e a consequente extensão de seus efeitos, exige-se a boa-fé do adquirente; porém, no caso julgado, diante das provas e dos termos contratuais apresentados, concluiu pela ausência de boa-fé e pelo conhecimento prévio acerca dos problemas que envolviam o imóvel.

Ante o exposto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, mantendo a sentença guerreada.

Vistos, relatados e discutidos os autos da Apelação n°0012763-85.2009.8.05.0201, da Comarca de Porto Seguro (BA), apelantes ABNER XAVIER e ÂNGELA MARIA DA SILVA e apelado JARBAS RODRIGUES DE ABREU .

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, EM CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO, nos termos do voto da relatora.

IX